Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011647-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUSA - CPF: 161.548.601-10 (EMBARGANTE), BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS - CPF: 103.807.951-91 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), VICENTE HERCULANO DA SILVA - CPF: 023.415.227-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE MORAES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 174.197.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS EXECUTADAS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada quanto à aplicação do princípio da execução menos gravosa ao executado, contudo, em face da inovação recursal e, considerando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, o pedido não deve ser conhecido.

Embargos de declaração acolhidos sem alteração do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 227782199), com objetivo de sanar omissão no acórdão proferido no ID no 225559180, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alegam, em suma, que o acórdão recorrido é omisso, tendo em vista que não houve apreciação por esta Câmara do item “VI.2 – Da Execução Deve se Desenvolver de Forma Menos Gravosa ao Executado I Art. 805 do CPC” constante das razões recursais do agravo de instrumento.

Sustentam que o item apontado menciona a existência de averbação da execução originária na certidão de matrícula imobiliária de imóvel residencial de titularidade da executada, MARIA MADALENA DE MORAES PINTO, com averbação da execução, conforme dispõe o art. 828 do CPC/15.

Relatam que o credor, ora embargado, não tem o direito de piorar a situação do devedor, ora embargante, optando pelo meio mais oneroso que outro, mesmo já tendo indicação de imóvel a penhorar e que alcança o mesmo objetivo.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a apreciação da matéria invocada. Prequestionam os artigos 489, VI, 805 e 1.022, II, todos do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID no 233098199).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão com relação à análise do princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC/15), que determina que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Contudo, denota-se que tal matéria não foi objeto de discussão na decisão agravada, visto que o juízo singular não teceu qualquer juízo de valor sobre a aplicação do princípio da execução menos gravosa.

Portanto, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto tal matéria não guarda qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, ensejando o não conhecimento de parte do recurso de agravo de instrumento.

Assim, em face da inovação recursal e, considerando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, o pedido de aplicação do princípio da execução menos gravosa não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024